Tribunal: STF
Processo: RE 108560
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
EMENTA: - Funcionário Público. Avaliação de desempenho. Conceito m
áximo.
          Conforme decidiu o S.T.F., em processo de representação,  e
inconstitucional o inciso III do artigo 111 da Constituição do Estado
de São Paulo, que conferiu ao Vereador, afastado ou não de seu cargo,
emprego ou função,  quando  sujeito  a  avaliação  de  desempenho,  o
direito ao conceito máximo (R.T.J. 114/480).
          Recurso extraordinário conhecido e provido para   denegação
de mandado de segurança impetrado pelo funcionário.